Tribunal: TJMT
Processo: 0007935-80.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007935-80.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (APELADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO DE DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FUNJUS.
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal em razão da quitação do débito e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais. A Fazenda Pública sustenta que a sentença deveria ser reformada para condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se, em casos de extinção de execução fiscal por quitação do débito na esfera administrativa, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após o recolhimento de valores ao FUNJUS.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da causalidade estabelece que, em regra, cabe à parte executada, que deu causa à propositura da ação, arcar com os honorários sucumbenciais.

4. Contudo, a sentença de primeiro grau condenou o exequente ao pagamento desses honorários, contrariando a regra de que tais ônus não devem recair sobre o credor quando o pagamento do débito ocorre após a propositura da execução fiscal, razão pela qual necessária reforma da sentença quanto a esse aspecto

para afastar a condenação.

5.
Ademais, no caso em exame, também não se mostra possível a condenação da parte executada, pois a legislação estadual (Lei Complementar nº 111/2002 e Lei Estadual nº 10.433/2016) prevê o recolhimento de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) em casos de quitação de débitos na via administrativa.

6. A condenação a honorários sucumbenciais além dos valores já recolhidos ao FUNJUS caracterizaria
bis in idem
, porquanto já há compensação da Fazenda pelo serviço advocatício através do FUNJUS.

7. O entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indica que o pagamento administrativo de honorários ao FUNJUS dispensa a condenação em honorários sucumbenciais na execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Em execução fiscal extinta por quitação administrativa do débito, posterior ao ajuizamento da ação, não é cabível a condenação do ente público, em razão do princípio da causalidade, ao passo que também não é cabível a condenação da parte executada, caso tenha ocorrido o recolhimento do débito no FUNJUS, sob pena de
bis in idem.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II; Lei Complementar nº 111/2002, art. 120; Lei Estadual nº 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães; TJMT, Apelação Cível nº 1001009-64.2020.8.11.0044; TJMT, Apelação Cível nº 0000978-65.2010.8.11.0059.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0007935-80.2015.8.11.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor de ADILTON DOMINGOS SACHETTI, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 243902654):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA
.

A Fazenda Pública pugnou pela extinção (id. 14042045).

Assim, vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Nesse sentido é de reconhecer-se que o presente feito deve ser extinto, pois o executado quitou, no âmbito administrativo, devidamente todo o débito executado, de forma que foi satisfeita a obrigação apresentada na peça inicial.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente ação,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

LEVANTE-SE
eventual constrição e
EXPEÇA-SE
em favor do executado valor que estiver vinculado aos autos.

CONDENO
a Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, no valor de 10 % do proveito econômico. Contudo, REDUZO a metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Desde já,
DECLARO
o trânsito em julgado
AUTOMÁTICO
,
ARQUIVEM-SE IMEDIATAMENTE
os autos com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura eletrônica
.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito”
(grifo do autor)

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e
rejeitados
(ID. 243902666).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que pelo princípio da causalidade cabia à parte executada suportar os ônus sucumbenciais e não o exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID. 243902668).

A parte apelada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso e pela majoração da verba honorária (ID. 243902671).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que
o ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
29.05.2015
, a presente execução fiscal em desfavor de ADILTON DOMINGOS SACHETTI, visando ao recebimento de débito inscrito na CDA n.º 20153997, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 241.383,70 (duzentos e quarenta e um mil trezentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Após o regular trâmite do feito
, a Fazenda Pública requereu a extinção do feito, em razão da quitação administrativa do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID. 243902651), nos seguintes termos
“(...)
Requer, outrossim, o levantamento de eventuais penhoras existentes, baixa de eventual registro nos órgãos de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, bem como, o desbloqueio de contas, tento em vista que a(s) parte(s) executada(s) nada mais devem à Fazenda Pública Estadual, em relação à CDA n. 20153997
”. (grifo do autor)

Em sequência, proferida sentença, no dia
08.02.2024,
que extinguiu o feito, com resolução do mérito, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

É cediço que, em razão do princípio da causalidade, são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, havendo o adimplemento do débito posterior a propositura do feito executivo compete à parte executada arcar com os honorários sucumbenciais.

Frisa-se, inclusive, que tem sido entendimento dos tribunais pátrios e superiores que, ajuizada a execução,
ainda que não tenha sido efetivada a citação válida
, ocorrendo quitação da dívida extrajudicialmente, é devida a condenação da verba honorária.

A propósito,
“O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.”
(
ex vi,
STJ, REsp n.º 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)(grifo nosso)

Logo, em atenção ao princípio da causalidade, ocorrendo o pagamento administrativo do débito
posterior
ao ajuizamento da ação, cabe à parte executada suportar tais ônus.

Observa-se, assim, o equívoco da sentença ao condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando que o adimplemento do débito somente foi realizado em
28.12.2023
, após o ajuizamento da ação, ocorrido em
29.05.2015
.

Contudo, também não há como impor à parte executada o pagamento de honorários, uma vez que o adimplemento integral da CDA n.º 20153997 foi devidamente comprovado, e esta já contempla a remuneração dos honorários pelo FUNJUS.

Como cediço, o referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar n.º 111, de 1º de julho de 2002, que
“Dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso”
.

Vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Ademais, o recolhimento está previsto no art. 12, da Lei Estadual n.º 10.433/2016, sendo condicionante para a efetivação do parcelamento, que assim dispõe:

“Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.”

Desse modo, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, comprovado o recolhimento de honorários em 10% (dez por cento) ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa,
deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária
, ante a configuração de
bis in idem.

Com efeito, consta da CDA que o pagamento do FUNJUS foi devidamente realizado,
no importe de 10%
(dez por cento) do valor do débito, veja-se (ID. 243901721):

Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
não
se revela cabível, já que configura
bis in idem
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. VI. Todavia,
a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura
bis in idem
.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013. (...) VIII. Agravo interno improvido”. (STJ. AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 14/11/2022, DJe 22/11/2022)(grifo nosso)

A propósito, os julgados deste Sodalício não destoam deste entendimento
:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.

I. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.

II. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial.

III. Apelo provido.

(N.U 1001009-64.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

Tal fato, implica na retificação da sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

(N.U 0000978-65.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

(N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Assim, a sentença deve ser reformada
tão somente para afastar a condenação da verba honorária
pelo Estado de Mato Grosso, ou seja, sem condenar à parte executada, pois já foi realizado o referido pagamento na via administrativa, sob pena de
bis in idem.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para afastar a condenação dos honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024